Tribunal: STF
Processo: ARE 792530
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. INEXIGIBILIDADE EM MOMENTO ANTERIOR AO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.5.2013.



    A comprovação da habilitação prevista em edital, para o exercício do cargo objeto do certame, somente pode ser exigida após o curso de formação. Precedentes.



    Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF quanto às questões constitucionais não prequestionadas: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    Divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, procedimento vedado em sede extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    Agravo regimental conhecido e não provido.